Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0001-51 (AGRAVANTE), 4a. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), CREDORES (REU) (AGRAVADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 02.999.999/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO) (AGRAVADO), PEDRO LUIZ FICK DE FERRAZ - CPF: 415.497.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO PARA QUE A RECUPERANDA COMPROVE O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MODIFICAÇÕES REDUZIDAS A TERMO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPESIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão de determinação para que a r
ecuperanda comprove o cumprimento do plano de recuperação judicial e modificações reduzidas a termo na assembleia geral de credores
, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000979-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONTINI & CIA LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CONTINI & CIA LTDA.
, contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de determinação para que a r
ecuperanda comprove o cumprimento do plano de recuperação judicial e modificações reduzidas a termo na assembleia geral de credores em relação aos credores Manuchar Steel NV, Jefer Produtos Siderúrgicos Ltda e Intergate Ag, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imediata convolação do processo de recuperação judicial em falência.

A agravante assevera que não houve a análise minuciosa dos documentos apresentados, uma vez que na Assembleia Geral de Credores ficou consignado que os “credores fornecedores”, teriam condições diferentes para o recebimento do seu crédito desde que continuassem fornecendo produtos a preço de mercado usualmente praticado.

Cita que na ata de AGC, consta que o credor concordou com a condicionante apresentada para receber os seus créditos de forma diversa dos outros credores da respectiva classe, ou seja, no plano ficou condicionado o recebimento do seu crédito
“em 36 parcelas mensais de R$ 120.000,00, sendo a primeira parcela incondicional na data da homologação do plano de recuperação.”

Alega que deve submeter a credora ao plano como os demais credores inseridos naquela categoria ou, a designação de audiência de conciliação para que as partes possam recompor a proposta e, por fim, caso reste infrutífera, a convocação de nova assembleia geral de credores, pois a Jefer não pode ser privilegiada no recebimento do seu crédito, sem que haja o restabelecimento da relação comercial entre as partes.

Requer a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento ou o recebimento deste recurso com a concessão da tutela recursal para suspensão dos efeitos dos pagamentos das parcelas a credora Jefer até a definição do recurso, alternativamente, caso não seja este entendimento, que seja imposta à credora o recebimento de seus créditos igual aos demais que não aderiram as condições de “fornecedor”. Ao final, se não ser exercido o juízo de retratação, que o recurso seja levado à julgamento pelo órgão colegiado e, ao final, seja-lhe dado provimento para reformar a r. decisão monocrática agravada e, assim, provido o recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

A Dr. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de agravo interno interposto por
CONTINI & CIA LTDA.
, contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de determinação para que a r
ecuperanda comprove o cumprimento do plano de recuperação judicial e modificações reduzidas a termo na assembleia geral de credores em relação aos credores Manuchar Steel NV, Jefer Produtos Siderúrgicos Ltda e Intergate Ag, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imediata convolação do processo de recuperação judicial em falência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
A agravante apresenta a Ata da Assembleia Geral de Credores, na qual ficou convencionado que para a credora Jefer, dispõe o Plano em pagar em 36 parcelas mensais de R$ 120.000,00 e,
“Como forma imprescindível de viabilizar à devedora meios de obter renda que custeará o cumprimento da presente obrigação desses credores, comprometem-se os mesmos: Jefer: a fornecer (a preço de mercado privado que usualmente pratica e não a preço de usina), 150t podendo chegar a 600t (...).”

Todavia, os documentos que instruem o agravo de instrumento não indicam, até o momento, o descumprimento do plano de recuperação judicial pela credora Jefer A agravante apresenta notas fiscais, e-mails e planilha que não evidenciam preços em descompasso com o mercado, bem como, não está evidente que os valores indicam inviabilizam o cumprimento do plano pela recuperanda.

Nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
”

Ademais, ao que tudo indica o Juízo de origem ainda não enfrentou a matéria que consiste na pretensão da agravante, o que, em tese, acarretaria em supressão de instância, situação que será analisada em momento posterior.

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023